Tribunal: TCU
Processo: 029.017/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Grupamento de Apoio do Distrito Federal - GAP-DF em desfavor de Abel Martins Viana Filho em razão da percepção cumulativa de proventos de reforma militar e remuneração de cargo público civil inacumuláveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Tomada de Contas Especial instaurada pelo Grupamento de Apoio do Distrito Federal - Comando da Aeronáutica (GAP-DF) em desfavor de Abel Martins Viana Filho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Abel Martins Viana Filho; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Abel Martins Viana Filho, condenando-a ao pagamento do débito a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/9/1999 845,01 1/10/1999 905,39 1/11/1999 896,91 1/12/1999 1.297,88 1/1/2000 905,39 1/2/2000 911,09 1/3/2000 899,69 1/4/2000 905,39 1/5/2000 965,31 1/6/2000 969,59 1/7/2000 966,68 1/8/2000 968,17 1/9/2000 968,17 1/10/2000 968,17 1/11/2000 967,31 1/12/2000 2.152,55 1/1/2001 968,17 1/2/2001 363,31 1/3/2001 1.585,27 1/4/2001 974,29 1/5/2001 880,42 1/6/2001 863,86 1/7/2001 880,42 1/8/2001 610,98 1/9/2001 880,42 1/10/2001 880,42 1/11/2001 880,42 1/12/2001 1.886,60 1/1/2002 880,42 1/2/2002 880,42 1/3/2002 880,42 1/4/2002 902,55 1/5/2002 880,42 1/6/2002 880,42 1/7/2002 907,03 1/8/2002 907,03 1/9/2002 907,03 1/10/2002 907,03 1/11/2002 907,03 1/12/2002 1.943,61 1/1/2003 2.047,03 1/2/2003 907,03 1/3/2003 2.408,03 1/4/2003 1.268,03 1/5/2003 1.268,03 1/6/2003 1.268,03 1/7/2003 1.268,03 1/8/2003 1.268,03 1/9/2003 1.268,03 1/10/2003 1.268,03 1/11/2003 1.268,03 1/12/2003 2.304,61 1/1/2004 1.268,03 1/2/2004 1.268,03 1/3/2004 1.268,03 1/4/2004 1.268,03 1/5/2004 1.177,78 1/6/2004 1.177,78 1/7/2004 1.177,78 1/8/2004 1.177,78 1/9/2004 1.177,78 1/10/2004 1.215,01 1/11/2004 1.215,01 1/12/2004 2.294,15 1/1/2005 1.215,01 1/2/2005 1.215,01 1/3/2005 1.215,01 1/4/2005 1.215,01 1/5/2005 1.215,01 1/6/2005 1.215,01 1/7/2005 1.215,01 1/8/2005 1.215,01 1/9/2005 1.215,01 1/10/2005 1.215,01 1/11/2005 1.160,69 1/12/2005 2.158,72 1/1/2006 1.151,81 1/2/2006 1.061,56 1/3/2006 1.061,56 1/4/2006 1.061,56 1/5/2006 1.058,86 1/6/2006 1.058,32 1/7/2006 1.049,12 1/8/2006 1.061,56 1/9/2006 1.061,57 1/10/2006 1.061,57 1/11/2006 1.061,57 1/12/2006 2.068,48 1/1/2007 1.061,57 1/2/2007 1.061,57 1/3/2007 1.061,57 1/4/2007 1.061,57 1/5/2007 1.061,57 1/6/2007 1.061,57 1/7/2007 885,82 1/8/2007 885,82 1/9/2007 885,82 1/10/2007 885,82 1/11/2007 885,82 1/12/2007 1.978,23 1/1/2008 971,32 1/2/2008 971,32 1/3/2008 971,32 1/4/2008 971,32 1/5/2008 971,32 1/6/2008 1.021,27 1/7/2008 940,52 1/8/2008 940,49 1/9/2008 940,49 1/10/2008 940,49 1/11/2008 850,20 1/12/2008 1.856,32 1/1/2009 850,20 1/2/2009 850,20 1/3/2009 850,20 1/4/2009 850,20 1/5/2009 850,20 1/6/2009 850,20 1/7/2009 850,20 1/8/2009 850,17 1/9/2009 850,20 1/10/2009 850,20 1/11/2009 850,20 1/12/2009 1.856,33 1/1/2010 850,20 1/2/2010 850,20 1/3/2010 850,20 1/4/2010 850,20 1/5/2010 850,20 1/6/2010 850,20 1/7/2010 850,20 1/8/2010 849,83 1/9/2010 850,20 1/10/2010 850,20 1/11/2010 850,20 1/12/2010 1.856,33 1/1/2011 850,20 1/2/2011 850,20 1/3/2011 850,20 1/4/2011 850,20 1/5/2011 850,20 1/6/2011 850,20 1/7/2011 850,20 1/8/2011 826,41 1/9/2011 850,20 1/10/2011 850,20 1/11/2011 850,20 1/12/2011 1.856,33 1/1/2012 850,20 1/2/2012 850,20 1/3/2012 850,20 1/4/2012 850,20 1/5/2012 850,20 1/6/2012 850,20 1/7/2012 850,20 1/8/2012 850,20 1/9/2012 850,20 1/10/2012 850,20 1/11/2012 850,20 1/12/2012 1.856,31 1/1/2013 850,20 1/2/2013 850,20 1/3/2013 850,20 1/4/2013 850,20 1/5/2013 850,20 1/6/2013 850,20 1/7/2013 826,07 1/8/2013 826,07 1/9/2013 826,07 1/10/2013 826,07 1/11/2013 826,07 1/12/2013 1.832,18 1/1/2014 826,07 1/2/2014 826,07 1/3/2014 826,07 1/4/2014 828,69 1/5/2014 828,69 1/6/2014 828,69 1/7/2014 828,69 1/8/2014 828,69 1/9/2014 828,69 1/10/2014 828,69 1/11/2014 851,92 1/12/2014 1.861,92 1/1/2015 852,82 1/2/2015 882,98 1/3/2015 882,98 1/4/2015 963,34 1/5/2015 963,34 1/6/2015 963,34 1/7/2015 963,34 1/8/2015 963,34 1/9/2015 963,34 1/10/2015 950,26 1/11/2015 963,34 1/12/2015 2.064,29 1/1/2016 963,34 1/2/2016 963,34 1/3/2016 963,34 1/4/2016 963,34 1/5/2016 963,34 1/6/2016 963,34 1/7/2016 963,34 1/8/2016 963,34 1/9/2016 1.016,26 1/10/2016 1.016,26 1/11/2016 1.016,26 1/12/2016 2.177,68 1/1/2017 1.016,26 1/2/2017 1.086,18 1/3/2017 1.086,18 1/4/2017 1.086,18 1/5/2017 1.086,18 1/6/2017 1.086,18 1/7/2017 1.086,18 1/8/2017 1.086,18 1/9/2017 1.086,18 1/10/2017 1.086,18 1/11/2017 1.086,18 1/12/2017 2.327,49 1/1/2018 1.086,18 1/2/2018 1.170,76 1/3/2018 1.170,76 1/4/2018 1.170,76 1/5/2018 1.170,76 1/6/2018 1.170,76 1/7/2018 1.170,76 1/8/2018 1.170,76 1/9/2018 1.170,76 1/10/2018 1.170,76 1/11/2018 1.170,76 1/12/2018 2.508,76 1/1/2019 1.170,76 1/2/2019 1.249,51 1/3/2019 1.249,51 1/4/2019 1.249,51 1/5/2019 1.249,51 1/6/2019 1.249,51 1/7/2019 1.249,51 1/8/2019 1.249,51 1/9/2019 1.249,51 1/10/2019 1.249,51 1/11/2019 1.249,51 1/12/2019 2.677,51 1/1/2020 1.249,51 1/2/2020 1.257,36 1/3/2020 1.257,36 1/4/2020 1.242,61 1/5/2020 1.228,80 1/6/2020 1.228,80 1/7/2020 1.228,80 1/8/2020 1.255,15 1/9/2020 1.255,15 1/10/2020 1.255,15 1/11/2020 1.255,15 1/12/2020 2.713,15 1/1/2021 1.255,15 1/2/2021 1.240,56 1/3/2021 1.240,56 1/4/2021 1.240,56 1/5/2021 1.240,56 1/6/2021 1.240,56 1/7/2021 1.240,56 1/8/2021 1.266,59 1/9/2021 1.266,59 1/10/2021 1.266,59 1/11/2021 1.266,59 1/12/2021 2.755,79 1/1/2022 1.266,59 1/2/2022 1.274,78 1/3/2022 1.274,78 1/4/2022 1.274,78 1/5/2022 1.274,78 1/6/2022 1.274,78 1/7/2022 1.274,78 1/8/2022 1.300,98 1/9/2022 1.300,98 1/10/2022 1.300,98 1/11/2022 1.300,98 1/12/2022 2.820,78 1/1/2023 1.300,98 1/2/2023 1.300,98 1/3/2023 1.300,98 1/4/2023 1.300,98 1/5/2023 1.300,98 1/6/2023 1.300,98 1/7/2023 2.060,88 1/8/2023 1.318,42 1/9/2023 1.318,42 1/10/2023 1.318,42 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar ao responsável Abel Martins Viana Filho multa individual no valor de R$ 30.000,00, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Grupamento de Apoio do Distrito Federal - GAP-DF - COMANDO DA AERONAUTICA e ao responsável.